Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO REGIDO PELA LEI No 9.514/97. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDICIANTE. INOBSERVÂNCIA. CIÊNCIA INEQUIVOCA DA MORA E DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPREIEDADE. FATO CONSUMADO. ARREMATANTE DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o bem já foi arrematado e a apelante está inadimplente por vários anos, tendo ciência inequívoca de sua mora e tempo hábil para resolver a dívida, mister aplicar os princípios da boa-fé objetiva e do fato consumado, a fim de que a resolução desse processo não atinja terceiros de boa-fé, até porque não se declara nulidade sem prejuízo.
2. Apelo não provido.